Tribunal: CARF
Processo: 16682.900742/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900742/2010-25
RESOLUÇÃO
3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU AÇOS LONGOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da
decisão recorrida.
Trata-se de manifestação de inconformidade interposta pela contribuinte, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fl. 205 que, do montante do crédito
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
2
solicitado/utilizado de R$ 1.071.413,92, apurado pela filial 0005 e referente ao 1o
trimestre de 2008, reconheceu a parcela de R$ 764.083,31 e, conseqüentemente,
homologou as compensações vinculadas ao processo até o limite do crédito
deferido.
Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido pela
autoridade administrativa em razão da: a) constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Segundo Informação Fiscal, disponível na página internet da Receita Federal e nas
fls. 417/425, a fiscalização intimou a interessada a prestar esclarecimento relativo
aos produtos que deram entrada no estabelecimento, especificados no termo,
discriminando, conforme o caso, quais foram utilizados no processo de fabricação
como:
(A) MP, PI e ME, stricto sensu, essenciais e básicos à fabricação do produto, e
adquiridos para o emprego na industrialização de produtos tributados;
(B) MP e PI, lato sensu, essenciais a fabricação do produto, que não se enquadrem
no ativo imobilizado, que não sejam peças ou partes ou acessórios de máquinas,
ou equipamentos ou ferramentais, e que, embora não se integrando ou
incorporando ao novo produto, foram consumidos no processo de
industrialização. O consumo, nesse caso, deve ser em decorrência de um contato
físico ou de ação direta sobre o produto em fabricação, entendendo-se como
consumidos aqueles materiais que forem desgastados, desbastados, danificados
ou ainda que perderam propriedades físicas ou químicas que os tornem
imprestáveis para serem reutilizados em sua função original;
(C) DEMAIS produtos que, embora não se integrando ao novo produto, foram,
sem contato físico ou sem ação direta sobre o produto em fabricação,
desgastados, desbastados, danificados, ou, ainda, perderam propriedades físicas
ou químicas, ou tornaram imprestáveis para serem reutilizados em sua função
original.
Assim, com base na planilha apresentada pela interessada, foram glosados os
produtos que embora por ela identificados como insumos, não podem ser
confundidos com MP, PI ou ME, stricto sensu ou com MP ou PI, lato sensu, pelos
seguintes motivos: não foram considerados MP, PI ou ME conforme o disposto no
art. 4°, I e IV, do Decreto n° 4.544, de 2002; não ficou evidenciado que o consumo
foi em decorrência de um contato físico ou de ação direta sobre o produto em
fabricação; enquadram-se no ativo imobilizado; são peças ou partes ou acessórios
de máquinas, ou equipamentos ou ferramentais; são lubrificantes, utilidades, etc.;
foram consumidos no processo de industrialização sem ter ocorrido contato físico
ou de ação direta sobre o produto em fabricação.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
3
Regularmente cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 209/217 e documentos anexos, na qual
alega, em síntese, que:
1. Preliminarmente, requer nulidade do despacho decisório por insuficiência de
fundamentação, pois quando o Fisco relacionou todos os produtos que, a seu
juízo, não ensejariam o direito ao crédito fiscal, não consignou as justificativas
para tanto, circunstancia esta que impossibilita o exercício de direito de defesa e
do contraditório. Igualmente, destaca que o Fisco ao elaborar o Demonstrativo de
Créditos e Débitos, juntado à fl. 206, não apresentou qualquer justificativa para a
glosa dos créditos não ressarcíveis, ocorrida na coluna (g) denominada Glosa de
Créditos Não Ressarcívies;
2. No mérito, solicita o direito à compensação integral em razão do princípio
constitucional da não-cumulatividade. A norma constitucional de não-
cumulatividade não faz alusão à forma de consumo, pelo contribuinte, dos
produtos ou serviços que forem adquiridos por este, com o objetivo de propiciar a
fabricação do produto final, não sendo lícito ao legislador infraconstitucional, nem
ao intérprete, restringir o alcance do princípio. Assim, todo e qualquer insumo
(matérias-primas, produtos intermediários) e material de embalagens, na
linguagem do legislador pátrio, que se constituem em fatores de produção
empregados no processo de fabricação e/ou comercialização, ensejam, quando
tributados pelo IPI, o direito de crédito desses impostos, para dedução
subseqüente do mesmo imposto que incidir sobre o produto fabricado,
independentemente de ter ocorrido o consumo, total ou parcial, ou sua
integração, ou não, ao produto fabricado;
3. Tendo em conta que o direito de creditamento pode ser constatado através da
análise acerca da utilização de cada um dos itens não classificados como insumo
pela fiscalização, mostra-se necessária à apreciação da demanda que se proceda à
produção de prova pericial;
4. Ao final, requer que seja a manifestação de inconformidade julgada
procedente, de modo que a compensação efetuada seja reconhecida e
homologada integralmente.
Em 27/08/2013, esta Turma de Julgamento proferiu a Resolução no 1.763(fls.
414/416) baixando o processo em diligência fiscal, para que não se configure
preterição ou cerceamento do direito de defesa, propondo a intimação da
contribuinte do inteiro teor do DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE CRÉDITOS e do
DEMONSTRATIVO DE DESCRIÇÃO DOS GRUPOS citados na Informação Fiscal, bem
como, das justificativas para a glosa dos créditos não ressarcíveis, ocorrida na
coluna (g) denominada Glosa de Créditos Não Ressarcívies, do Demonstrativo de
Créditos e Débitos de fl. 209.
A autoridade fiscal realizou a diligência requerida e elaborou a Informação Fiscal
001 de fls. 432/433, esclarecendo a glosa dos créditos não ressarcíveis, ocorrida
na coluna (g) denominada Glosa de Créditos Não Ressarcívies, do Demonstrativo
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
4
de Créditos e Débitos de fl. 209. Ao cientificar a contribuinte, a autoridade fiscal
instruiu a informação com o DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE CRÉDITOS (fls.
435/647) e o DEMONSTRATIVO DE DESCRIÇÃO DOS GRUPOS (fls. 648/701).
Regularmente cientificada da diligência fiscal, a contribuinte ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 703/735, instruída com os documentos de
fls. 736/751, aduzindo, em síntese, o seguinte:
1. Requer novamente a nulidade do despacho decisório por insuficiência de
fundamentação, pois quando o Fisco relacionou todos os produtos que, a seu
juízo, não ensejariam o direito ao crédito fiscal, não consignou as justificativas
para tanto, limitando-se a apontar genericamente a causa específica da glosa de
cada um dos produtos, ficando evidente que ainda persiste a circunstancia que
impossibilita o exercício de direito de defesa e do contraditório;
2. Descreve a atividade da empresa, observando possuir um processo produtivo
complexo e altamente agressivo, submetido a altas temperaturas, o que causa
acelerado desgaste dos materiais nele empregado. Tem por atividade o ramo da
fabricação de aço, produzindo uma ampla gama de produtos que atendem,
principalmente, a construção civil e o setor metal-mecânico e geral através de seis
áreas produtivas, discorrendo sobre cada uma delas: (i) Redução Direta; (ii)
Aciaria; (iii) Laminação; (iv) Trefilaria; (v) Treliça; (vi)Acabamento;
3. No mérito, afirma que a conclusão fiscal não merece prosperar por contrariar a
própria lei, e ainda à jurisprudência mais atual do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. A norma constitucional da não-cumulatividade não faz qualquer
alusão à forma de consumo dos produtos adquiridos para emprego no processo
produtivo, não sendo lícito ao legislador infraconstitucional, nem ao intérprete,
restringir o alcance da garantia constitucional, exigindo que o produto se integre
ao produto final ou se desgaste em função de ação diretamente exercida sobre ou
pelos produtos em fabricação. O legislador constitucional garantiu ao contribuinte
o direito de se creditar do IPI relativamente a todos os produtos que ingressarem
em seu estabelecimento, sem qualquer restrição ou limitação, através do qual o
referido imposto será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas operações anteriores;
4. Assim, geram direito ao crédito de IPI, além dos que se integram ao produto
final (matérias primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função do processo
produtivo, desde que não devam, em face de princípios contábeis geralmente
aceitos, serem incluídos no ativo permanente;
5. Os materiais objetos das glosas se ajustam aos comandos constitucionais, legais
e jurisprudenciais, já que são consumidos no processo de fabricação, em razão do
atrito, da alta temperatura, por elevado manuseio, por contato com material
incandescente, por impactos em operações continuadas de montagem e
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
5
desmontagem, etc..., o que, para seguir a linguagem das Autoridades Fiscais,
significa dizer que se consome durante o processo de produção;
6. Em relação aos materiais glosados do grupo “A”, a Autoridade Fiscal dispôs que
a Defendente não informou em qual novo produto o insumo foi transformado.
Ora, inicialmente há que se destacar que todos os insumos foram utilizados a fim
de obter o seu principal produto, qual seja, o aço. No mais, nos termos da
legislação de regência, no caso, o artigo 164, I do Decreto n° 4.544/02, para fins
de creditamento do IPI exige-se apenas que a MP, o PI e ME sejam consumidos
processo produtivo e que não sejam bens do ativo permanente, não havendo a
necessidade de que tais insumos integrem o produto novo. Apresenta a página 20
da manifestação (fl. 722) exemplos de insumos que realmente são empregados no
processo produtivo, possuem contato físico com o produto fabricado e são
consumidos em período inferior a 12 meses, afastando assim qualquer dúvida no
sentido de que fariam parte dos bens do ativo permanente, de modo que não
perece prosperar a glosa efetuada;
7. Na hipótese do grupo “B”, segundo o fiscal não ficou bem caracterizada a
ocorrência de contato físico ou da ação direta sobre o produto em fabricação,
motivo pelo qual efetuou a glosa dos créditos. No entanto, diferentemente da
premissa adotada pela fiscalização (contato físico), os materiais enquadrados na
categoria dos produtos intermediários, que se desgastam e se consomem
diretamente no processo produtivo, justamente em função da ação exercida pelo
produto em fabricação ou pelos agentes do processo (altíssimas temperaturas,
peso dos insumos ou dos produtos/barras de aço), alguns produtos, ainda que
não tenham contato físico com o produto fabricado, possuem contato direto com
a fabricação e portanto devem ser considerados como insumos. É válido observar
que o rápido desgaste dos itens envolvidos no processo de produção encontra-se
totalmente vinculado à energia calorífica transmitida pelas barras de aço
acaloradas, e uma vez notória a situação fatídica, faz-se clara e legítima a
possibilidade de creditar o IPI recolhido. Destaca, a título de exemplo, os
“rolamentos” que, conforme descrição apresentada para a fiscalização, se
desgastam rapidamente em virtude do agressivo processo de produção: uso
contínuo em cargas elevadas de 100 a 15.000 RPM e temperatura de até 60°C;
8. Quanto aos produtos classificados no grupo “C”, em virtude do ambiente
agressivo, vários itens tem sua via útil reduzida e, embora não integrem o
produto(aço) e nem tenham contato físico ou ação direta sobre o produto
fabricado, sofrem o desgaste de maneira anormal, conforme informado pela
Defendente durante a fiscalização. Faz-se necessária a reposição periódica desses
itens, devendo, independentemente da classificação contábil, serem considerados
como produtos consumíveis empregados no processo fabril. Nesse sentido, são
classificados como insumo pelo fato de se consumirem em razão do seu emprego
na fabricação do produto final;
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
6
9. Para comprovar o alegado, apresenta cópia dos laudos produzidos pelo
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT de n° 6.161, n°
6.358 e n° 6.359 (Doc. 01), que expõem claramente que os créditos glosados não
se referem a partes e peças, ou qualquer bem do ativo permanente, mas sim a
insumos que se desgastam ou se consomem no processo de produção do aço e,
exatamente por isso e pelo tempo de vida útil desses bens, que no caso em tela é
sempre inferior a 10 meses, não podem ser considerados bens do ativo
permanente;
10. Diante do volume dos produtos que se desgastam e são consumidos no
processo produtivo e da sua complexidade, requer a realização de perícia técnica,
na forma do art. 16, IV do Decreto no 70.235, de 1972, haja vista que somente
técnico com conhecimentos específicos de engenharia e mediante visita técnica
ao seu estabelecimento industrial poderá esclarecer sobre seu processo de
industrialização e utilização dos produtos, cujos créditos foram glosados, no
processo siderúrgico. Indica o nome do perito, endereço e formula quesitos, para
que seja respondido: 1) descrição do processo de industrialização, discorrendo
sobre suas características e cada uma de suas etapas; 2) descrição dos produtos
cujos créditos foram glosados, sua aplicação e o tempo para serem consumidos
no processo de industrialização; 3)os referidos produtos são consumidos e
essenciais ao processo de industrialização e se sofrem ação do produto em
fabricação; 4) estes produtos podem ser enquadrados na categoria de
embalagens, componentes ou insumos que, embora não se incorporando ao
produto final, são empregados no processo de industrialização; 5) os produtos
cujos créditos restaram glosados foram contabilizados em contas do ativo
permanente;
11. Ao final, requer a nulidade do despacho decisório, caso não seja acatado seu
pedido, seja reconhecido integralmente o crédito de IPI por ela utilizado. Por fim,
reitera todos os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade,
inclusive o pedido de perícia.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório,
conforme Acórdão no 14-57.149, da 12a Turma, proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO DO IPI.
Geram direito ao crédito do IPI, além das matérias-primas, produtos
intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem, que se integram ao
produto final, quaisquer outros bens/produtos - desde que não contabilizados
pela contribuinte em seu ativo permanente - que se consumam por decorrência
de contato físico, ou seja, que sofram, em função de ação exercida diretamente
sobre o produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
7
perda de propriedades físicas ou químicas. As partes e peças de equipamentos,
bem como o material de uso e consumo não geram créditos passíveis de
aproveitamento pelo estabelecimento industrial.
PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LIMITAÇÕES.
O princípio da não-cumulatividade é limitado e regulamentado por leis
infraconstitucionais, tal como ocorre com vários outros direitos e garantias
previstos na Constituição Federal, e deve ser estremado nos limites dos
respectivos termos: é compensado o imposto devido em cada operação com o
montante cobrado nas operações anteriores.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há ofensa à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa
quando todos os fatos estão descritos e juridicamente embasados, possibilitando
à contribuinte contestar todas razões de fato e de direito elencadas no despacho
decisório.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento em 11/05/2015, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 10/06/2015, repisando os argumentos expostos em sua manifestação de
inconformidade e alfim apresentando os seguintes pedidos:
a) preliminarmente, seja deferido o julgamento em conjunto do presente processo
com os autos dos processos nos 16682.900741/2010-81, 16682.900740/2010-
36, 16682.900739/2010-10, 16682.900738/2010-67, 16682.900737/2010-12,
16682.900735/2010-23, 16682.900734/2010-89, 16682.900742/2010-25 e
16682.900744/2010-14;
b) seja reconhecida a nulidade da glosa dos créditos de IPI, tendo em vista que
este foi pautado em presunção em detrimento da verdade dos fatos consoante
restou acima demonstrado, já que não houve pela fiscalização análise detida
dos itens glosados, deixando de motivar a autuação, cerceando desta forma o
direito da Recorrente à ampla defesa e ao contraditório;
c) caso não seja acatado o pedido formulado no item anterior então requer seja
reconhecida a nulidade do acórdão recorrido uma vez que além de deficiente
quanto a fundamentação afastou a análise das provas materiais juntadas
(Pareceres IPT 's 6.161, 6.358 e 6.359) e indeferiu a realização da prova pericial
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
8
requerida indispensável a aclarar a natureza de produto intermediário dos
materiais glosados;
d) quanto ao mérito, a Recorrente requer que seja julgado improcedente a glosa
dos créditos de IPI, tendo em vista a demonstração inequívoca de que os itens
glosados se consomem diretamente no processo produtivo da Recorrente,
sendo portanto, insumos, os quais, são passíveis de apropriação de créditos de
IPI, nos termos do que restou exaustivamente demonstrado pela Recorrente,
inclusive com a juntada dos laudos IPT's 6.161, 6.358 e 6.359;
e) alternativamente, caso ainda restem dúvidas sobre a natureza e aplicação dos
bens envolvidos na glosa, que seja deferida a produção da prova pericial para a
comprovação de sua natureza e aplicação no processo ou atividade produtiva da
Recorrente, tendo em vista os quesitos acima indicados;
f) por fim, protesta por todos os meios de prova em direito admitidos que se
fizerem necessários, como a documental e a prestação de esclarecimentos e
formulação de quesitos suplementares de perícia que se fizerem necessários.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito, sendo que o recurso é tempestivo e atende às demais
condições de admissibilidade, de forma que o conheço.
Entretanto, ainda não é possível o julgamento do mérito do caso. Explico.
Como se depreende do relato acima, a controvérsia dos autos, quanto ao mérito,
cinge-se ao reconhecimento, ou não, do direito ao ressarcimento de créditos do IPI glosados em
razão de:
1) serem considerados “Não Ressarcíveis”, nos valores elencados na coluna (g) do
“Demonstrativo de Créditos e Débitos” (fls. 206), anexo ao Despacho Decisório
(fls. 205); ou
2) não decorrerem da aquisição de matéria-prima (MP), produto intermediário (PI)
ou material de embalagem (ME), de acordo com a Informação Fiscal (fls.
417/425), nos valores detalhados no “DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE
CRÉDITOS” (fls. 435/647), integrado pelo “DEMONSTRATIVO DE DESCRIÇÃO DOS
GRUPOS” (fls. 648/701).
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
9
Uma vez que os demonstrativos citados na Informação Fiscal não foram
encontrados, o processo foi baixado em diligência pela DRJ, para que a unidade de origem
cientificasse e intimasse a contribuinte do inteiro teor dos citados “DEMONSTRATIVO DE GLOSA
DE CRÉDITOS“ e “DEMONSTRATIVO DE DESCRIÇÃO DOS GRUPOS”, bem como das justificativas
para a glosa dos mencionados créditos não ressarcíveis, nos termos da Resolução no 1.757, da 12 a
Turma da DRJ/POR (fls. 414/416).
Destaca-se que os citados “DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE CRÉDITOS“ e
“DEMONSTRATIVO DE DESCRIÇÃO DOS GRUPOS” foram indicados como anexos à Informação
Fiscal, da qual a contribuinte tomou ciência e recebeu cópia no encerramento da fiscalização (fls.
425).
Em atendimento à DRJ, o órgão de origem procedeu à diligência, entregando cópia
de inteiro teor dos referidos demonstrativos à contribuinte e esclarecendo que a glosa dos
créditos não ressarcíveis refere-se a créditos que não atendem ao previsto no art. 11 da Lei n°
9.779/99, ou seja, são créditos relacionados a operações de devolução de vendas, estorno de
débitos, bem como decorrentes de outras aquisições/entradas no estabelecimento, que, apesar
de não poderem ser ressarcidos/compensados, podem ser mantidos na escrita fiscal do IPI para
dedução de débitos, conforme exposto na Informação Fiscal 001 (fls. 432/433).
Os créditos referentes aos produtos listados no “DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE
CRÉDITOS” foram glosados pela fiscalização sob o argumento de que não podem ser confundidos
com MP, PI ou ME, stricto sensu ou com MP ou PI, lato sensu, pelos seguintes motivos (fls.
417/425):
 não foram considerados MP, PI ou ME conforme o disposto no art. 4°, I e IV,
do Decreto n° 4.544, de 2002;
 não ficou evidenciado que o consumo foi em decorrência de um contato
físico ou de ação direta sobre o produto em fabricação;
 enquadram-se no ativo imobilizado;
 são peças ou partes ou acessórios de máquinas, ou equipamentos ou
ferramentais;
 são lubrificantes, utilidades, etc.;
 foram consumidos no processo de industrialização sem ter ocorrido contato
físico ou de ação direta sobre o produto em fabricação.
A recorrente alega que, dentre os mais de 8.073 tipos de produtos listados na
planilha que apresentou em resposta ao Termo de Solicitação de Esclarecimentos no 0001, e que
norteou a autuação, a fiscalização concluiu que 7.500 não eram insumos, procedendo à glosa
destes sem qualquer fundamentação plausível.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
10
Diz que a fiscalização se limitou a fundamentar que os itens glosados não eram
insumos com base na citação da legislação do IPI; e que, antes de proceder à glosa, deveria o Fisco
ter demonstrado a caracterização do porquê estes itens não são insumos, para, então, efetuá-la.
Afirma que os 7.500 itens glosados se desgastam durante o processo produtivo, e
que, inclusive, existem 954 itens que possuem contato físico direto com o produto final durante o
processo produtivo, o que evidencia que nenhum critério válido foi utilizado pela fiscalização.
A título de ilustração, cita o “Tubo Centrifulgado 6”, informando que é utilizado no
sistema de injeção de oxigênio no forno elétrico para a fusão do aço e que o seu desgaste ocorre
em razão do contato direto com a produção do aço líquido e com a escória, sendo necessária sua
reposição a cada duas corridas de aço.
Acrescenta, apontando exemplos, que, confrontando a planilha entregue em
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 0001 com a planilha que embasou a autuação fiscal,
verifica-se que muitos dos itens glosados são idênticos aos que foram aceitos pela fiscalização.
Conclui que a impressão que se tem é que, por mais boa vontade que a fiscalização
possa ter tido, não compreendeu o emprego dos produtos no seu processo produtivo através da
análise detida da própria planilha apresentada pela empresa.
Tendo em vista a demonstração inequívoca de que os itens glosados se consomem
diretamente no processo produtivo, inclusive com a juntada dos laudos IPT's 6.161, 6.358 e 6.359,
sustenta que não procede a glosa dos créditos de IPI.
Para ilustrar o quanto alegado, apresentou alguns exemplos dos materiais contidos
na referida planilha que teriam sido glosados indevidamente, relativamente a cada grupo de glosa
utilizado pela fiscalização: (A), (B) e (C).
Requer ao final que, caso ainda restem dúvidas sobre a natureza e aplicação dos
bens envolvidos na glosa, seja deferida a produção da prova pericial para a comprovação de sua
natureza e aplicação no processo ou atividade produtiva. Formula quesitos referentes aos exames
desejados, assim como indica o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu assistente
técnico.
Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos que se fizerem
necessários, como a documental e a prestação de esclarecimentos e formulação de quesitos
suplementares de perícia que se fizerem necessários.
Pois bem.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência ou perícia, por prescindível, considerando
estarem presente nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide. A meu ver, porém, havendo indícios razoáveis sobre o direito da recorrente, entendo que o
julgamento deste processo deve ser convertido em diligência, nos termos do art. 18 do Decreto
70.235/72.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
11
Conforme relatado, as glosas foram reunidas pela fiscalização nos seguintes grupos:
(A) MP, PI e ME, stricto sensu, essenciais e básicos à fabricação do produto, e
adquiridos para o emprego na industrialização de produtos tributados;
(B) MP e PI, lato sensu, essenciais a fabricação do produto, que não se enquadrem
no ativo imobilizado, que não sejam peças ou partes ou acessórios de máquinas,
ou equipamentos ou ferramentais, e que, embora não se integrando ou
incorporando ao novo produto, foram consumidos no processo de
industrialização. O consumo, nesse caso, deve ser em decorrência de um contato
físico ou de ação direta sobre o produto em fabricação, entendendo-se como
consumidos aqueles materiais que forem desgastados, desbastados, danificados
ou ainda que perderam propriedades físicas ou químicas que os tornem
imprestáveis para serem reutilizados em sua função original;
(C) DEMAIS produtos que, embora não se integrando ao novo produto, foram,
sem contato físico ou sem ação direta sobre o produto em fabricação,
desgastados, desbastados, danificados, ou, ainda, perderam propriedades físicas
ou químicas, ou tornaram imprestáveis para serem reutilizados em sua função
original.
Lembremos a legislação a respeito do assunto.
O artigo 164, inciso I, do Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados,
aprovado pelo Decreto n°4.544, de 2002 (RIPI/2002), determinava que:
Dos Créditos Básicos
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos para emprego na industrialização
de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os
bens do ativo permanente;
Com relação ao direito aos créditos básicos do IPI, regulado pelo citado artigo 164
do RIPI/2002 (e suas reedições), foi bem observado pela Conselheira Denise Madalena Green no
Acórdão 9303-016.416, da CSRF/3a Turma, em sessão de 24 de janeiro de 2025:
Conforme preceito legal, as matérias-primas e produtos intermediários somente
geram créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos
no processo de industrialização, consumo este equivalente ao desgaste, desbaste,
dano ou perda de propriedades físicas ou químicas decorrentes da ação direta
exercida sobre o produto em fabricação, assim entendida, o contato físico direto
com tal produto e ainda, se não compreendidos entre os bens do ativo
permanente.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
12
A matéria foi objeto de recurso especial interposto junto ao STJ e está pacificada,
em julgamento na sistemática de recurso repetitivo – art. 543-C do CPC, no Resp
1.075.508/SC, cuja ementa transcreve-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE
BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO.
IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não
ocorra de forma imediata e integral durante o processo de industrialização
não gera direito a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo
164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público:
AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ,
Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe
29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006; e
REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, julgado em
17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo
147, I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos
industriais (e os que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem
creditar-se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos
no processo de industrialização (...), mas que são componentes do
maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no
processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto
final", razão pela qual não há direito ao creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Nesse sentido - e restando ressalvado o entendimento posterior a ser proferido por
este Colegiado no julgamento do recurso - não seria possível o creditamento pelas aquisições de
produtos intermediários que só indiretamente façam parte da industrialização. De outro lado,
dariam direito ao crédito as aquisições de produtos intermediários que diretamente exerçam ação
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
13
sobre o produto industrializado, ou diretamente sofram ação do produto, desgastando-se ou
consumindo-se.
A recorrente apresenta em sua defesa elementos com vistas a possibilitar essa
análise, pois explana suas atividades e suas áreas produtivas, quais sejam: Redução Direta; Aciaria;
Laminação; Trefilaria; Treliça; Acabamento. Igualmente apresenta laudos do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT de n° 6.161, n° 6.358 e n° 6.359, a respeito do desgaste
e consumo dos bens e a “Planilha de materiais com crédito de IPI glosado - MFP 05.1.01.00-2010-
00962-6” (fls. 224/390). Além do que foram juntados aos autos o “DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE
CRÉDITOS” e o “DEMONSTRATIVO DE DESCRIÇÃO DOS GRUPOS”.
De outro lado, a fiscalização indicou exemplos de produtos indicados como insumos
na planilha apresentada pela recorrente, mas que, ao que tudo indica, não podem ser confundidos
com MP, PI ou ME, stricto sensu ou com MP ou PI, lato sensu, como no caso dos sensores
indutivos e dos pirômetros, identificados como PI – Produto Intermediário, bem como as chapas
utilizadas na manutenção de equipamentos, classificados no ativo imobilizado, usados para
manipulação, transporte, ou transferência de matéria prima, ou de resíduos (escória, gases, etc.).
Portanto, não se trata aparentemente de produtos com direito a crédito no sentido albergado
pela legislação.
Tendo a recorrente trazido aos autos vasto conjunto probatório sobre o direito que
pleiteia, porém ainda não suficientemente lapidado para o deslinde da questão, não cabe ao
julgador desconsiderar o direito da parte, mas sim permitir que o processo seja devidamente
trabalhado. Daí sim será possível, com precisão, julgar serem ou não devidas as glosas efetuadas.
Dessarte, havendo indícios sobre o direito da recorrente, entendo que o julgamento
deste processo deve ser convertido em diligência, com base no artigo 18 do Decreto 70.235/72, a
fim de que a repartição fiscal de origem:
i)
intime a recorrente a apresentar, com base nos elementos constantes
nesses autos, bem como em eventuais novas informações, um laudo técnico
conclusivo que justifique, se for o caso, o direito ao crédito básico do IPI,
com fundamento no artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (vigente à época),
para cada produto listado no “DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE CRÉDITOS”
(fls. 435/647), de acordo com os grupos de glosas utilizados pela fiscalização
no “DEMONSTRATIVO DE DESCRIÇÃO DOS GRUPOS” (fls. 648/701), sendo
que o referido laudo deverá identificar as matérias-primas e produtos
intermediários que se consomem em contato direto com o produto
industrializado (e não com o ambiente agressivo da indústria), tendo em
vista a decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de
que trata o artigo 543C do CPC, que acolhe a tese do contato físico e do
desgaste direto em contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.574 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900742/2010-25
14
acolhida nos julgamentos do CARF em conformidade com o seu Regimento
Interno;
ii)
elabore parecer conclusivo acerca do seu conteúdo à luz das considerações
trazidas nessa Resolução, em relação a cada produto listado no
“DEMONSTRATIVO DE GLOSA DE CRÉDITOS”, bem trazendo eventuais
outras informações que entender relevantes para o deslinde do julgamento;
iii)
ato contínuo, dê ciência desse parecer à recorrente, abrindo-lhes o prazo
regulamentar para manifestação; e
iv)
devolva o processo para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 1282
DF CARF MF
Original